Tribunal: TJMT
Processo: 1001612-13.2024.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001612-13.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), SONIA GOUVEA GUIMARAES DE OLIVEIRA - CPF: 795.452.971-15 (APELADO), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), SONIA GOUVEA GUIMARAES DE OLIVEIRA - CPF: 795.452.971-15 (APELANTE), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO (RCC) – TERMO DE ADESÃO À CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO – INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DO NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATAÇÃO DIGITAL COMPROVADA –
SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO.

1.
Se restar evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC e/ou Cartão de Crédito Consignado em Benefício (RCC), mediante a juntada de contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como mediante a comprovação de que o consumidor se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser reconhecida a validade da contratação.

2. No presente caso,
restou comprovado nos autos que a Apelante aderiu à Proposta de Adesão ao serviço de Cartão Consignado de Benefício (RCC), formalizada em meio digital, mediante a captura de
selfie
da Requerente, com cópia dos documentos pessoais.

3. Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual há que ser reformada a r. sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, de modo que se reconheça a improcedência dos pedidos ante a constatação da legalidade do contrato.

4. Sentença reformada, recurso da parte Requerida provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos, respectivamente, por
SONIA GOUVÊA GUIMARÃES DE OLIVEIRA
e
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso
nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS n. 1001612-13.2024.8.11.0040
, movida por
SONIA GOUVÊA GUIMARÃES DE OLIVEIRA
que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para
DECLARAR
a nulidade do contrato discutido nos autos bem como declarar inexigíveis os descontos no benefício previdenciário da autora realizado pela parte requerida, quanto dos débitos oriundos das contratações;
DETERMINAR
a devolução dos valores descontados pela parte requerida do benefício da autora na sua forma simples, a serem apurados em liquidação de sentença e
CONDENAR

a parte Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

As partes, não se conformando, interpuseram o competente recurso de apelação.

A Requerente
-
SONIA GOUVÊA GUIMARÃES DE OLIVEIRA
interpôs o apelo (id. 251270259)

sustentando, em síntese, que
“o juiz de 1º grau, ao proferir sentença nos autos, julgou procedente em parte o pleito autoral, alegando que existiam elementos suficientes para justificar de forma ilegítima os descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora. Entretanto, ao analisar os documentos anexados pela parte requerida com a contestação, constata-se a ausência de comprovação válida da disponibilização dos valores, pelo banco réu, para a parte autora, ou seja, não há nos autos o comprovante de transferência eletrônica disponível (TED). Logo, tal situação torna os descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora, totalmente injustificados e indevidos, devendo, portanto, serem reparados, tanto de forma material, como moral”
.

Diante desse contexto, pugna pela
“condenação da parte Recorrida ao pagamento dos danos morais em valor não inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), com juros e correção legal nos termos das Súmulas 362 e 54 do STJ”
e pela
“condenação do apelado ao pagamento em dobro dos valores descontados da parte Recorrente, nos termos do art. 42 do CDC e Súmula 54 do STJ”
.

A parte Requerida, por sua vez, interpôs o competente apelo (id. 251270261) sustentando, em prejudicial de mérito, a ausência de condição da ação, tendo em vista a ausência de prévio requerimento administrativo; e no mérito sustenta, em síntese, a regularidade da contratação, que se deu nos exatos termos da Instrução Normativa do INSS n.º 138.

As partes apresentaram contrarrazões, respectivamente, no id. 251270267 e no id. 252624685.

A parte Requerida efetuou o recolhimento do preparo recursal, conforme consta nos autos (id. 251599177) e a Requerente é beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão proferida na instância de origem (id. 251270247).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de Recursos de Apelação Cível interpostos, respectivamente, por
SONIA GOUVÊA GUIMARÃES DE OLIVEIRA
e
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso
nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS n. 1001612-13.2024.8.11.0040
, movida por
SONIA GOUVÊA GUIMARÃES DE OLIVEIRA
que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para
DECLARAR
a nulidade do contrato discutido nos autos bem como declarar inexigíveis os descontos no benefício previdenciário da autora realizado pela parte requerida, quanto dos débitos oriundos das contratações;
DETERMINAR
a devolução dos valores descontados pela parte requerida do benefício da autora na sua forma simples, a serem apurados em liquidação de sentença e
CONDENAR

a parte Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em resumo, a Requerente, em suas razões recursais
(id. 251270259)
, pretende a condenação da Requerida à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como a condenação ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) indenização por danos morais; enquanto que a parte Requerida (id. 251270261) pretende o reconhecimento da regularidade da contratação com a consequente reforma da r. sentença recorrida.

Consta dos autos, que a Requerente ajuizou a presente ação argumentando, em síntese, que é aposentada e
“diante das dificuldades financeiras que enfrentava, procurou a instituição financeira ré para verificar a possibilidade de adquirir um empréstimo consignado, ocasião em que acreditava ter contratado o produto desejado. Ocorre que, ao analisar o extrato de pagamento do seu benefício, notou um desconto sob a rubrica de um CARTÃO DE CREDITO - RCC, cujo contrato foi autuado sob o nº 51969158 com parcelas no valor de R$ 101,82 (cento e um reais e oitenta e dois centavos) cada, das quais foram descontadas 17 parcelas, perfazendo o montante total de R$ 1.730,94 (um mil e setecentos e trinta reais e noventa e quatro centavos)”
.

Contudo, alegando total desconhecimento quanto à contratação do serviço, uma vez que “nunca foi a intenção do(a) autor(a) contratar um cartão de crédito, e que até a conferência dos extratos de pagamento de benefício, acreditava estar pagando o parcelamento do produto que desejava adquiri”, ajuizou a presente ação postulando pela anulação do contrato de cartão de crédito consignado.

A parte Requerida, por sua vez, apresentou sua contestação (id. 251270250) sustentando a regularidade da contratação, para tanto apresentou cópia do contrato de cartão consignado nº. 51969158, assinado eletronicamente pela Requerente (id. 251270252 e 251270251).

Sobreveio a r. sentença
julgando parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que
“a Instrução Normativa 138/2022 do INSS determina que, em contratos eletrônicos envolvendo descontos em benefícios previdenciários, a autenticação por selfies sem o uso de tecnologia mais avançada não é válida”
.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
verbis
:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º,
VIII
,
in verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Compulsando os autos vê-se que a demanda é singela e não merece demasiados contornos.

A lide gira em torno da legalidade da contratação do cartão de crédito consignado.

Por primeiro, convém mencionar que a modalidade contratual de cartão de crédito consignado encontra respaldo legal no § 5º do art. 6º da Lei n. 10.820/2003,
in verbis
:

“Art. 6º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar que o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS proceda aos descontos referidos no art. 1º e, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam os seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma estabelecida em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS e ouvido o Conselho Nacional de Previdência Social. (Redação dada pela Medida Provisória nº 1.164, de 2023)

(...)

§ 5º Os descontos e as retenções mencionados no caput deste artigo não poderão ultrapassar o limite de 45% (quarenta e cinco por cento) do valor dos benefícios, sendo 35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis, 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício. (Redação dada pela Lei nº 14.431, de 2022)”

Já as normas editadas pelo INSS, sobre o tema, são encontradas na revogada Instrução Normativa n. 28, de 16-05-2008, e, atualmente, na Instrução Normativa n. 138, de 10-11-2022, da qual vale destacar os seguintes artigos:

“Art. 3º O crédito consignado, cujas parcelas contratadas são deduzidas diretamente do pagamento mensal do benefício, compreende as seguintes modalidades:

I - empréstimo pessoal consignado;

II - cartão de crédito consignado; e

III - cartão consignado de benefício.”

“Art. 4º Para os fins desta Instrução Normativa, considera-se:

I - empréstimo pessoal consignado: a modalidade de crédito concedida exclusivamente por instituição financeira para empréstimo de dinheiro, cujo pagamento é realizado por desconto de parcelas mensais fixas no benefício do contratante;

II - Reserva de Margem Consignável - RMC: limite reservado na renda mensal do benefício para uso exclusivo do cartão de crédito, indicando a contratação de um cartão de crédito consignado;

III - Reserva de Cartão Consignado - RCC: limite reservado na renda mensal do benefício para uso exclusivo do cartão de benefícios, indicando a contratação de cartão consignado de benefício;

IV - cartão de crédito consignado: a modalidade de crédito concedida por instituição consignatária acordante ao titular do benefício, para ser movimentado até o limite previamente estabelecido, por meio do respectivo cartão;

V - cartão consignado de benefício: a forma de operação concedida por instituição consignatária acordante para contratação e financiamento de bens, de despesas decorrentes de serviços e saques, e concessão de outros benefícios vinculados ao respectivo cartão; (...)”

“Art. 5º A averbação da contratação de crédito consignado pelo titular do benefício ocorrerá desde que:

I - a operação seja realizada com a própria instituição consignatária acordante ou por meio do correspondente bancário a ela vinculado, na forma da Resolução nº 4.935, de 29 de julho de 2021, do Conselho Monetário Nacional - CMN, sendo, a primeira, responsável pelos atos praticados em seu nome;

II - o desconto seja formalizado por meio de contrato firmado e assinado, com uso de reconhecimento biométrico, apresentação do documento de identificação oficial, válido e com foto, e Cadastro de Pessoa Física - CPF, junto com a autorização da consignação tratada no inciso III;

III - a autorização da consignação seja dada de forma expressa, assinada com uso de reconhecimento biométrico, não sendo aceita autorização dada por ligação telefônica e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova da ocorrência;

IV - o benefício não esteja bloqueado para empréstimos, observado o disposto no art. 8º;

V - o somatório dos descontos de crédito consignado, no momento da averbação, não excedam o limite de 45% (quarenta e cinco por cento) do valor da margem consignável do benefício, conforme previsto no § 5º do art. 6º da Lei nº 10.820, de 2003, sendo de até:

a) 35% (trinta e cinco por cento) para as operações exclusivamente de empréstimo pessoal consignado;

b) 5% (cinco por cento) para as operações exclusivamente de cartão de crédito consignado; e

c) 5% (cinco por cento) para as operações exclusivamente de cartão consignado de benefício;

VI - não exceda 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais e sucessivas;

VII - o valor do empréstimo pessoal contratado seja depositado:

a) na conta bancária que corresponda àquela na qual o benefício é pago; ou

b) em conta corrente ou poupança, designada expressamente pelo contratante, da qual ele seja o titular, ou, ainda, por meio de ordem de pagamento, preferencialmente na agência/banco onde é pago mensalmente o benefício, para os beneficiários que recebem na modalidade de cartão magnético; (...)”

In casu
, a Requerente alega que não contratou empréstimos na modalidade de cartão de crédito consignado (RMC) para com a Requerida.

Contudo,
restou comprovado nos autos que a Apelante aderiu à Proposta de Adesão à Cartão Consignado de Benefício nº. 51969158 (id. 251270252) formalizado em meio digital, mediante a captura de
selfie
da Requerente, com cópia dos documentos pessoais. Vejamos:

Logo, resta devidamente comprovada a contratação e validação do serviço de Cartão Consignado de Benefício (RCC).

Vale registrar ainda, que, ao aderir à proposta de contratação descrita acima, a Apelante deu ciência expressa quanto às condições da contratação, taxas, encargos, assim como a ciência quanto aos seus termos, inclusive que a contratação não se confundia com um empréstimo consignado.

Para tanto, destaco as cláusulas que constam na página 2 do contrato
suj judice
, vejamos:

Destaco das cláusulas acima transcritas, as que seguem:
i)
na
“Cláusula 2.”
a Requerente deu ciência quanto à modalidade de contratação;
ii)
na
“Cláusula 2.2.”
a Requerente deu ciência quanto recebimento do Termo de Consentimento Esclarecido, nos moldes estabelecidos pelo INSS; e
iii)
na
“Cláusula 4.”
a Requerente
“solicita a realização de uma operação de saque junto à Facta Financeira, no valor de 70% do limite do cartão, que seria registrado em sua fatura subsequente”
.

E além do contrato, a Requerida também instruiu os autos com o documento denominado
“TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO”
(id. 251270252– página 5), conforme segue:

Desse modo, analisando o conjunto probatório, verifica-se que os documentos apresentados apontam para a efetivação da contratação de crédito mediante a contratação e validação do serviço de Cartão Consignado de Benefício (RCC).

Nesse cenário, não se verificam elementos capazes de ensejar a nulidade do contrato e/ou determinar a conversão da modalidade de empréstimo, já que este foi firmado com a manifestação livre de vontade de pessoas capazes, sem vícios de consentimento, não havendo falar, pois, em nulidade ou em conversão da modalidade contratual.

Sobre o tema, colaciono precedentes desta Câmara julgadora:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.
(N.U 1002483-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.

(N.U 1026653-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

Destaco, ainda, julgados de outros Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL NO CONTRATO ELETRÔNICO. DOCUMENTO COM GEOLOCALIZAÇÃO E "SELFIE" DA CONSUMIDORA, ALIADO AO CONTEXTO FÁTICO NO SENTIDO DE QUE BUSCOU UMA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PERANTE O BANCO. MONTANTE DO EMPRÉSTIMO, INCLUSIVE, QUE FOI TRANSFERIDO PARA CONTA BANCÁRIA DE SUA TITULARIDADE, CUJO FATO NÃO FOI IMPUGNADO. REQUERIDA A NULIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). NÃO ACOLHIMENTO. RESPALDO LEGAL DA MODALIDADE CONTRATUAL ESTAMPADO NA LEI N. 10.820/2003 (ART. 6º, § 5º) E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA PRES/INSS N. 138/2022. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONSTATADO. CONTRATO ASSINADO PELA APELANTE QUE POSSUI MENÇÃO EXPRESSA AO CARTÃO DE CRÉDITO E EXPLICA DE FORMA CLARA A MODALIDADE CONTRATUAL. FORMALIZAÇÃO DA AVENÇA POR MEIO ELETRÔNICO PERMITIDA PELA REFERIDA INSTRUÇÃO NORMATIVA (ART. 5º, INCISOS II E III). SENTENÇA MANTIDA. PLEITOS RECURSAIS SOBRE DANOS MATERIAIS E MORAIS PREJUDICADOS. HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL (ART. 85, § 11, DO CPC). MAJORAÇÃO CABÍVEL EM FAVOR DO PATRONO DO APELADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5037564-05.2023.8.24.0930, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Newton Varella Junior, Sexta Câmara de Direito Comercial, j. 04-04-2024).
(TJ-SC - Apelação: 5037564-05.2023.8.24.0930, Relator: Newton Varella Junior, Data de Julgamento: 04/04/2024, Sexta Câmara de Direito Comercial)

Portanto, vê-se que
o apelo da parte Requerida merece ser provido para reformar a r. sentença recorrida,
de modo que, reconhecendo a legalidade e regularidade da contratação do serviço de cartão de crédito consignado,
julgue improcedente os pedidos formulados na inicial
.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO

ao apelo interposto pela Requerida
para
reformar a r. sentença recorrida
,

reconhecendo a legalidade e regularidade da contratação do serviço de cartão de crédito consignado e, via de consequência
julgar improcedente os pedidos formulados na inicial
. Recurso da Requerente prejudicado.

Por derradeiro, inverto a sucumbência, para condenar a Requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa; com a ressalva de que fica suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024